Tribunal: TJSP
Processo: 4005654-61.2013.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia – Juros moratórios e correção monetária – Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) e dos Recursos Especiais nos 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS (Tema no 905/STJ).

Ementa:
APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia – Juros moratórios e correção monetária – Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) e dos Recursos Especiais nos 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS (Tema no 905/STJ). ACÓRDÃO ADEQUADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005654-61.2013.8.26.0577 Cr
Registro: 2020.0000281194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
4005654-61.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ÉRICLES
HENRIQUE ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o v. acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4005654-61.2013.8.26.0577 -Voto no 17251
2
Voto no 17.251
Apelação Cível no 4005654-61.2013.8.26.0577
Recorrente : JUIZO EX OFFICIO
Apelantes : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Apelado
: ÉRICLES HENRIQUE ALVES
Comarca : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Juiz de 1o Grau: SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS
APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil Recurso Representativo de Controvérsia Juros moratórios
e correção monetária Adequação do julgado aos fundamentos do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) e dos
Recursos
Especiais
nos
1.492.221/PR,
1.495.146/MG
e
1.495.144/RS (Tema no 905/STJ). ACÓRDÃO ADEQUADO
Ao relatório constante do v. acórdão de
fls. 174/181, desta C. 2.a Câmara, acrescente-se que o
Presidente da Seção de Direito Público proferiu os despachos
de fls. 322/323 e 324/326, determinando a devolução dos autos
à Turma Julgadora para realização do juízo de retratação, nos
termos do disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil, relativamente ao julgamento definitivo do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE Tema no 810/STF e ao
julgamento definitivo do Recurso Especial no 1.492.221/PR
Tema no 905/STJ, a respeito dos índices aplicáveis aos juros
moratórios e à correção monetária nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública.
É o relatório.
A questão relativa à correção monetária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4005654-61.2013.8.26.0577 -Voto no 17251
3
aos juros de mora incidentes sobre a condenação imposta à
Fazenda Pública foi sedimentada pelos julgamentos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) e dos Recursos
Especiais nos 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS (Tema
no 905/STJ), segundo os quais:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o,
CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09,
na
parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O
direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
porquanto
a
atualização
monetária
das
condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. 3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem
valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente
e
generalizado
do
nível
de
preços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4005654-61.2013.8.26.0577 -Voto no 17251
4
distorce, no tempo, a correspondência entre valores
real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e
STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção
monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica,
que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário
parcialmente provido.
(STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. em
20/09/2017, DJe 17/11/2017).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO
A
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4005654-61.2013.8.26.0577 -Voto no 17251
5
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança;
correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4005654-61.2013.8.26.0577 -Voto no 17251
6
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante,
é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128,
460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a
indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem
haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual
tais preceitos legais foram violados. Por tal razão,
mostra-se
deficiente,
no
ponto,
a
fundamentação
recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula
284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia".
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o
presente caso refere-se a condenação judicial de
natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora,
no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o
Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do
Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei
referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do
INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade
com
a
orientação
acima
delineada,
não
havendo
justificativa para reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N
e seguintes do RISTJ.
(STJ, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, j. em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)
Em cumprimento ao artigo 1.040, inciso II,
do Código de Processo Civil, passa-se ao reexame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4005654-61.2013.8.26.0577 -Voto no 17251
7
julgamento dos recursos.
A respeito dos consectários legais, a r.
sentença de fl. 89/94 determinou o pagamento das prestações
vencidas corrigidas “de acordo com os índices adotados na
tabela normal do Tribunal de Justiça
haja vista a
declaração de inconstitucionalidade, pelo Colendo STF da Lei
11.960/09 no tocante à matéria (ADI 44425/DF)”.
Em apelação, São Paulo Previdência - SPPREV
almejou a aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no
11.960/09 ao cálculo dos juros e da correção monetária.
Ficou decidido no v. acórdão de fls.
174/181:
“Em virtude da declaração, nos autos das ADI's n.os
4.357 e 4.425, da inconstitucionalidade parcial por
arrastamento
da
expressão
“índice
oficial
de
remuneração da caderneta de poupança”, constante do §
12 do art. 100 da Constituição Federal, incluído pela
Emenda Constitucional n.o 62/09, e do art. 1.o-F da Lei
n.o 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/091,
deverá ser observado o tanto quanto decidido pelo Pleno
do Excelso Pretório em sede de questão de ordem:
(i) fica mantida, para fins de correção monetária, a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR) até a data do julgamento da
modulação de efeitos (25.03.2015), após a qual deverá
ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E);
(ii) quanto aos juros de mora, fixados a partir da
citação, permanece inalterada a utilização da taxa de
remuneração da caderneta de poupança, observando-se,
para o período anterior à entrada em vigor da Lei n.o
11.960/09
(30.06.2009),
os
índices
constantes
da
legislação vigente até então.
Destarte, os recursos comportam parcial provimento,
ficando mantida a sucumbência da apelante”.
1 Art. 5.o O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4.o da Medida
Provisória n.o 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1.o-F. Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o
efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4005654-61.2013.8.26.0577 -Voto no 17251
8
No entanto, como se viu, os recursos
representativos de controvérsia fixaram os índices de juros
moratórios e de correção monetária nos seguintes moldes:
i()
Juros moratórios à razão de 0,5% ao mês (6% ao
ano),
a
partir
da
Medida
Provisória
n.o
2.180-35/2001, que incluiu o art. 1o-F da Lei no
9.494/1997; a partir de 30.06.2009 (data da entrada
em vigor da Lei n.o 11.960/09), juros conforme os
índices de remuneração da caderneta de poupança2,
nos termos do art. 5.o da Lei n.o 11.960/09, que
conferiu nova redação ao art. 1.o-F da Lei n.o
9.494/97;
i()
Correção monetária conforme Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça e, a partir de 30.06.2009 (data
da entrada em vigor da Lei n.o 11.960/09), IPCA-E,
em substituição à TR, cuja utilização restou
declarada inconstitucional.
Assim, pelo meu voto, adequa-se o v.
aresto, para que, a partir de 30 de junho de 2009, seja
aplicado o IPCA-e à correção monetária.
Inalterado o panorama sucumbencial.
Remetam-se os autos à E. Presidência da
Seção de Direito Público para tomada das medidas pertinentes
à interposição de recurso a Tribunal Superior.
RENATO DELBIANCO
Relator
2 0,5% ao mês (6% ao ano), nos termos do art. 12, inciso II, da Lei n.o 8.177/91 e, a partir de 03.05.2012
(data da publicação da Medida Provisória n.o 567/12, posteriormente convertida na Lei n.o 12.703/12), 0,5%
ao mês (6% ao ano) se a Taxa SELIC for superior a 8,5% ou 70% da Taxa SELIC, se esta for inferior a
8,5%, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 12.703/12.